Tribunal: TJDFT
Processo: 0013103-66.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARE. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 817/STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apesar do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 pelo STF, sua incidência deve ser aferida de forma específica em cada caso concreto, haja vista que a remissão nela prevista depende da observância do requisito inserto no art. 3o do normativo (não ter encerrado as atividades no Distrito Federal após a data de publicação da Lei), cuja aplicação, ademais, constituiu objeto expresso da Apelação Cível, não se configurando, dessa forma, a perda superveniente de interesse recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2 – A Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos.
3 – O Conselho Especial desta Corte Justiça, na ADI no 2012.00.2.014916-6, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, conclusão que foi desafiada pelo MPDFT via Recurso Extraordinário (RE 851.421/DF), dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”).
4 – A Corte Constitucional, ao concluir o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 817 em 18/12/2021, fixou a tese de que “‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico – Repercussão Geral – Mérito DJe-048 Divulg. 11-03-2022 Public. 14-03-2022), reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011.
5 – Considerando que a empresa Apelada não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, pois, apesar das alegações do Apelante, nada há nos autos que infirme que a empresa esteja em atividade no Distrito Federal, descabe falar-se em não aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado no Cumprimento de Sentença em epígrafe é atinente ao período de fevereiro de 2002 a fevereiro de 2007, o que a enquadra no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal. Estando a sentença de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 817, é o caso de manutenção do ato decisório.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.